Tribunal: TJMT
Processo: 1030287-68.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030287-68.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA MARIA ALMEIDA SANTOS - CPF: 007.607.601-60 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO PELO PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019). Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabe à parte reclamante o ônus da prova, devendo apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral
.

2.
O
quantum
indenizatório fixado na sentença será mantido em razão do princípio
non reformatio in pejus
, porquanto somente a parte reclamante recorreu.

3.
Recurso conhecido e
não provido
.

4
.
Custas processuais e honorários advocatícios
pela parte

recorrente
(
art. 55 da Lei nº 9.099/95
)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1030287-68.2022.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ROSANGELA MARIA ALMEIDA SANTOS

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ROSANGELA MARIA ALMEIDA SANTOS

ajuizou

reclamação

em
face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
.

Noticiou
que
não

possui

relação

jurídica
com a
reclamada
e que
desconhece
a
negativação

em

seu

nome
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que não f
oi
demonstrada a relação jurídica entre as partes
, sendo indevida a cobrança e negativação do
s
dados da parte reclamante
. Julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 1.500,00, a título de dano moral
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte

reclamante
, sustentando que o
quantum
indenizatório do dano moral fixado é ínfimo e requereu
su
a majoração
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Quantum
indenizatório do dano moral
.

A falha na prestação de serviços consistente na cobrança e negativação de dívida inexistente gera dano moral
in
re

ipsa
.

Todavia, para que o restritivo de crédito autorize a condenação na referida indenização, é necessário que a parte reclamante demonstre os fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC), ou seja, é imprescindível que apresente extrato que comprove a negativação e do qual conste expressamente a data da sua inclusão nos registros do órgão mantenedor. Tal informação é fundamental para a constituição do direito alegado, pois, nos termos da Súmula 385 do STJ, a preexistência de outros restritivos afasta a presunção do dano moral.

No caso dos autos, observa-se que a parte reclamante apresentou extrato de negativação onde consta apenas "data" (ID
165274168
/PJe2),

sem especificar qual é a data da inclusão do restritivo, impossibilitando a aplicação ou não do disposto na Súmula 385 do STJ ao presente caso e, por consequência, não há como afirmar que houve dano moral.

Nesse

sentido:

(...) 4. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

(...)
5. Incumbe ao responsável pela negativação demonstrar a licitude do ato, o que não restou comprovado no caso em análise, deixando de cumprir com o ônus do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

6. Ainda que o débito seja inexistente, deve ser analisada a eventual existência de danos morais com base no histórico de negativações apresentadas nos autos.

7. A negativação questionada pela parte autora é de um débito no valor de R$ 87,88 (oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), cujo vencimento do débito ocorreu em 20/03/2023.

8. No extrato apresentado pela parte consumidora é possível verificar que existem outras três anotações, sendo todas de débitos vencidos entre setembro e outubro de 2021. Ou seja, impossível que o débito objeto da demanda tenha sido vencido em 03/2023 tenha sido anotado antes dos demais débitos anotados no histórico do consumidor.

9. Ademais é ônus do consumidor comprovar a data das anotações realizadas, não tendo comprovado que o débito objeto da demanda seria o mais antigo em seu registro. (...) (N.U 1029966-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, publicado no DJE 26/04/2024)

Vale esclarecer que a expressão "data", constante no extrato apresentado pela parte reclamante, sem a especificação da efetiva data de inclusão da negativação do débito, leva a presumir que se refere à "data de vencimento da dívida".

Dessa forma, considerando a ausência dos requisitos para concessão da indenização por dano moral, mas não havendo recurso interposto pela parte reclamada, apenas em respeito ao princípio
non reformatio in pejus
, o valor fixado na sentença (R$ 1.500,00) será mantido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorário
s advocatícios,
estes
fixados em

R$
1.
00,00 (
mil
reais),

por
ser
ínfimo
o valor da
condenação
da
sentença (art. 85, § 8º, CPC),
observ
ando
-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025